Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSÁVEL. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE UM SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. PENA-BASE. AUMENTO. UM OITAVO (1/8) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. JURISPRUDÊNCIA.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado, buscando exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, notadamente pelos depoimentos das vítimas e do apelante, não há que se falar em exclusão da causa de aumento de pena.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos.
4. No caso de não apreensão da arma de fogo, o ônus de provar a alegação de que se trata de um simulacro é da Defesa, conforme o art. 156, caput, do Código de Processo Penal.
5. Segundo entendimento jurisprudencial prevalente, deve ser observado o limite de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal.
6. Em se tratando de crime continuado não incide o art. 72 do Código Penal, devendo-se exasperar a pena de multa na mesma proporção da pena corporal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.